Tribunal: TJDFT
Processo: 0055538-21.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, detodos os dispositivos mencionados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, bastando que estaja devidamente fundamentada a solução dada à controvérsia.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, é justificável a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.